Tribunal: TJDFT
Processo: 0749806-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0749806-79.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCOS VINÍCIUS DA CONCEIÇÃO PRATA JÚNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE 13o. SALÁRIO. DESCONTO PREMATURO. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DEVER JURÍDICO. DANOS MORAIS AUSENTES. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso de ambas as partes contra sentença de procedência do pedido. 2 – Empréstimo bancário. Retenção integral do salário. Em 02/07/2018, as partes firmaram contrato de antecipação de parcela referente a 13o salário, o qual deveria ser quitado em 07/01/2019 (ID 14818615). Em 06/12/2018, o banco/réu descontou indevidamente o débito da conta corrente do autor, conforme extrato de ID 14818618, ou seja, em evidente violação contratual. Em 03/07/2018, a parte autora contratou novo empréstimo, cuja quitação estava prevista para o dia 14/07/2019, consoante ID 14818616. Entretanto, o autor inadimpliu, disso decorrendo a retenção integral do seu salário (R$ 2.139,58), na data de 23/09/2019, pelo réu (ID 14818618). Na forma da jurisprudência pátria, liderada pelo Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula autorizadora de desconto em conta corrente para pagamento das prestações de contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. Todavia, em tais situações, deve haver preservação do mínimo existencial, sob pena de violação do princípio da dignidade humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal). Precedente: (REsp 1584501/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016). Dessa forma, correta a sentença quanto à condenação de restituir 70% do montante retido e a limitação em 30% dos proventos para pagamento de débitos vencidos. 3 – Danos morais. O réu não agiu de forma ilícita, pois cumpriu o que se achava previsto no contrato. O descumprimento do contrato pelo autor se deveu à sua situação financeira que não pode ser imputado à ré. Ainda que se afirme que o credor não pode reter a integralidade do salário, tal ato exige a modificação do contrato, o que pode ser antecipado por decisão judicial. Logo, não há abuso ou ilegalidade da instituição financeira, de modo que não há lugar para indenização por danos morais, que pressupõe a violação a um dever jurídico. Recurso a que se dá provimento, neste ponto, para julgar o pedido de indenização por danos morais improcedente. 4 – Recursos conhecidos. Provido, em parte, o do réu. Não provido o do autor.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO ANTECIPADO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração apresentados pelo autor. 2 – Nulidade. Intimação para contrarrazões. Cerceamento de defesa. Embora a Secretaria não tenha expedido intimação específica para a apresentação de contrarrazões (art. 42, § 2o. da Lei n. 9.099/95), há certidão (ID 14856817) dando conta de que “o presente recurso encontra-se devidamente conferido e autuado por esta Secretaria”, cuja publicação é suficiente para permitir ao autor a resposta ao recurso, especialmente porque o recurso já havia sido apresentado em momento anterior. A propósito, prevê o art. 272, § 6o, do CPC: “...a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação” O acesso do processo eletrônico tem o mesmo efeito da retirada de autos físico, de modo que se aplica o dispositivo acima ao caso em espécie. Logo, a ausência de contrarrazões pelo autor decorre de sua própria inércia. Preliminar de nulidade que se rejeita. 3 – Omissão. Retenção integral do salário. Proteção da conta-salário. Em 02/07/2018, as partes firmaram contrato de antecipação de parcela referente a 13o salário, o qual deveria ser quitado em 07/01/2019 (ID 14818615). Em 06/12/2018, o banco/réu descontou indevidamente o débito da conta corrente do autor, conforme extrato de ID 14818618, ou seja, em evidente violação contratual, fato que não teve repercussão relevante. Em 03/07/2018, a parte autora contratou novo empréstimo, cuja quitação estava prevista para o dia 14/07/2019, consoante ID 14818616. Entretanto, o autor inadimpliu, em razão de desemprego superveniente, disso decorrendo a retenção integral do seu salário (R$ 2.139,58) pelo réu (ID 14818618) em 23/09/2019, quando já havia superado a situação de desemprego. O acórdão confirmou a sentença no ponto em que autoriza a retenção de apenas 30% do salário, determinando a restituição da parcela restante. Não há omissão quanto à alegação de nulidade da retenção sob o fundamento da proteção da conta-salário. O acórdão embargado foi fundamentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que valida a cláusula autorizadora de desconto em conta corrente para pagamento das prestações de contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário, desde que para preservação do mínimo existencial, sob pena de violação do princípio da dignidade humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal). Precedente: (REsp 1584501/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016). 4 – Multa cominatória (Astreintes). Obrigação de pagar. Reconhecimento em decisão de tutela de urgência. A multa cominatória é prevista no CPC para o caso de descumprimento de obrigação de fazer ou de entrega de coisa fixada na sentença ou em medida antecipatória (art. 536 do CPC). Para o cumprimento de obrigações de pagar o meio coercitivo mais adequado é o bloqueio de valores, medida que mais se compatibiliza com o objetivo da tutela de urgência concedida (07114173920208070000 - (0711417-39.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, 5a Turma Cível Relator: HECTOR VALVERDE, DJE: 10/09/2020). A simples fixação de multa diária (astreintes), além de ineficaz, pode resultar em desproporção, como a que se verifica, em que a multa é muito superior ao valor fixado. Assim, a multa deve ser limitada ao percentual de 10% do valor da obrigação imposta na decisão liminar (art. 623, § 1o. do CPC). Cabível, entretanto, a multa fixada em R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento da ordem judicial que impede novos descontos acima do máximo de 30% do salário. 5 – Danos morais. Ao reter o salário do autor, o réu não agiu de forma ilícita, pois cumpriu o que se achava previsto no contrato. O descumprimento do contrato pelo autor se deveu à sua situação financeira que não pode ser imputado à ré. Ainda que se afirme que o credor não pode reter a integralidade do salário, tal ato exige a modificação do contrato, o que pode ser antecipado por decisão judicial. Logo, não há ilegalidade da instituição financeira, de modo que não há lugar para indenização por danos morais, que pressupõe a violação a um dever jurídico. Embargos de declaração a que se dá provimento para os esclarecimentos acima. Recurso a que se dá provimento, neste ponto, para afastar o pedido de indenização por danos morais e a multa de R$5.000,00 pelo descumprimento da liminar. 6 – Recurso conhecido. Embargos de declaração providos. Recurso inominado provido, em parte.” O recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV, porquanto defende a tese de que viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa a ausência de intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso interposto. Defendeu a existência de repercussão geral. Houve contrarrazões. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Dispensado o Preparo em razão a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita deferida em sentença de primeiro grau. Inicialmente, imperativo esclarecer que há presunção relativa de ausência de Repercussão Geral em Recurso Extraordinário em sede de demandas cíveis nos juizados especiais, a qual pode ser elidida se ficar cabalmente demonstrado: 1) o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e 2) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. Nesse sentido, transcreve-se precedente do E. STF: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015)” (negritei e sublinhei) Não se olvida que, nos e a apreciação da repercussão geral seja exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por força do § 2o do art. 1.035 do CPC, o recorrente não destacou de forma detalhada as circunstâncias concretas e os dados objetivos que evidenciam a relevância econômica, política, social ou jurídica, o que impede o prosseguimento do Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 636/STF. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. (...) 5. Embora admissível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 6. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (...) (ARE 1188975 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) Nesse ponto, o recorrente limitou-se a afirmar que ofende o direito ao contraditório e à ampla defesa a ausência de intimação para contrarrazoar o recurso interposto pela parte ex-adversa. Contudo, não há, na hipótese, violação direta aos dispositivos constitucionais, isso porque o Acórdão recorrido considerou que não há nulidade em razão da ausência de específica intimação para contrarrazões, nem tampouco houve cerceamento de defesa. Isso porque, “embora a Secretaria não tenha expedido intimação específica para a apresentação de contrarrazões (art. 42, § 2o. da Lei n. 9.099/95), há certidão (ID 14856817) dando conta de que “o presente recurso encontra-se devidamente conferido e autuado por esta Secretaria”, cuja publicação é suficiente para permitir ao autor a resposta ao recurso, especialmente porque o recurso já havia sido apresentado em momento anterior. A propósito, prevê o art. 272, § 6o, do CPC: “...a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação” O acesso do processo eletrônico tem o mesmo efeito da retirada de autos físico, de modo que se aplica o dispositivo acima ao caso em espécie. Logo, a ausência de contrarrazões pelo autor decorre de sua própria inércia. Preliminar de nulidade que se rejeita.”. Portanto, não há repercussão geral da matéria, haja vista que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada ao art. 272, § 6o do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República, conforme Tema 660 de Repercussão Geral, que fora rejeitada pelo STF, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Em tais situações, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o reexame de fatos e provas é vedado na via excepcional do Recurso Extraordinário, conforme enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal